Tribunal: TJES
Processo: 5008917-55.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008917-55.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C
ONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5008917-55.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

S
USCITADO
:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
em face da remessa pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
dos autos nº 0008759-63.2020.8.08.0030, referente ao pedido indenizatório formulado por Ronan Veriano Jorge da Silva contra Estado do Espírito Santo e Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES.

O Ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares declinou da competência sob o fundamento de que a controvérsia é referente a acidente de trabalho, tendo remetido os autos ao douto juízo da 2º Vara Cível e Comercial.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares suscitou conflito negativo de competência nos autos da "Ação Obrigacional c/c Dano Moral, Estético e Material", sob o fundamento de que a questão sob litígio é estritamente de natureza indenizatória (reparação de danos materiais, morais e estéticos sofridos pela parte autora), sem qualquer natureza previdenciária, conforme se extrai dos pedidos contidos na exordial.

Nos termos do
caput
do artigo 955 do Código de Processo Civil e do parágrafo único do artigo 195 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça o eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves designou o Juízo suscitado (da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares) para resolver em caráter provisório as medidas urgentes relacionadas ao processo (ID n. 3400842). Na oportunidade, foram solicitadas informações.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado no ID n. 3669310, tendo argumentado, em síntese, que os danos postulados são decorrentes de acidente de trabalho, aplicando-se ao caso o “art. 5º, da Lei Complementar Estadual nº 249/2002”, que estabelece que “as matérias de Acidente de Trabalho serão de competência de uma das Varas Cíveis, a que couber por distribuição, nas Comarcas de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari e Linhares”.

A D. Procuradoria de Justiça foi intimada para se manifestar no feito (artigo 196, do Regimento Interno do TJES), tendo apresentado parecer no ID n. 3674016 sustentando a desnecessidade de intervenção do
Parquet.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 27.02.23

VOTO VENCEDOR

C
ONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5008917-55.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

S
USCITADO
:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
em face da remessa pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
dos autos nº 0008759-63.2020.8.08.0030, referente ao pedido indenizatório formulado por Ronan Veriano Jorge da Silva contra Estado do Espírito Santo e Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES.

O MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares declinou da competência sob o fundamento de que a controvérsia é referente a acidente de trabalho, tendo remetido os autos ao douto juízo da 2º Vara Cível e Comercial.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares suscitou conflito negativo de competência nos autos da "Ação Obrigacional c/c Dano Moral, Estético e Material", sob o fundamento de que a questão sob litígio é estritamente de natureza indenizatória (reparação de danos materiais, morais e estéticos sofridos pela parte autora), sem qualquer natureza previdenciária, conforme se extrai dos pedidos contidos na exordial.

Em sequência, foram prestadas informações pelo juízo suscitado (da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares), tendo argumentado, basicamente, que os danos postulados são decorrentes de acidente de trabalho, aplicando-se ao caso o “art. 5º, da Lei Complementar Estadual nº 249/2002”, que estabelece que “as matérias de Acidente de Trabalho serão de competência de uma das Varas Cíveis, a que couber por distribuição, nas Comarcas de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari e Linhares”.

Pois bem. Desde logo, entendo que a competência é do juízo suscitado.

Em uma detida análise dos autos, verifica-se que Ronan Veriano Jorge da Silva, agente socioeducativo inserido nos quadros do Estado por contrato administrativo, ajuizou ação indenizatória contra Estado do Espírito Santo e Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES, em decorrência de, supostamente, ter sofrido danos em um curso de segurança ofertado pelo IASES. Na oportunidade, pede indenização por danos morais, materiais e estéticos, em virtude de alegadas torturas física e psicológica.

Nesse sentido, vê-se que, não obstante a relevância da argumentação do juízo suscitado, a matéria versa sobre a possível responsabilidade civil do Poder Público por danos supostamente ocasionados no curso de segurança ministrado por local integrante da Administração Pública.

Portanto, não se trata de discussão que possui qualquer reflexo previdenciário que abrangeria a competência para análise de acidente do trabalho, não atraindo a competência da Segunda Vara Cível e Comercial de Linhares.

Nesse cenário, o Excelso Supremo Tribunal há muito definiu que a natureza de cunho acidentário é aquela proposta pelo "segurado contra o INSS, visando benefício e aos serviços previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho” (RE 478.472-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 26-4-2007, Primeira Turma, DJ de 1º-6-2007), ocasião em que atrai a competência para a justiça comum estadual.

Necessário, portanto, distinguir: (i) a ação previdenciária de natureza acidentária proposta pelo segurado contra instituto de previdência, visando receber benefício ou serviços previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho; (ii) a ação indenizatória, fundada no artigo 186 do Código Civil, que visa à reparação de danos por causas outras que, embora relacionadas à atividade funcional por ocasião do aprimoramento em seu labor, não implicam no reconhecimento de acidente de trabalho.

No caso em exame, trata-se de questão puramente indenizatória, fulcrada na responsabilidade civil da Administração Pública, sem qualquer pleito relativo a benefícios previdenciários, devendo ser fixada a competência perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.

Não há como afastar a competência disciplinada na Lei Complementar nº 234/2002, que assim prevê:

Art. 63 - Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

[...]

III - processar e julgar:

[...]

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

[...]

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu essa questão em caso semelhante, senão vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Versando a pretensão deduzida em juízo sobre reparação de indenização por danos morais com base em suposto ato ilícito cometido pelo Município de Linhares⁄ES, e não de matéria previdenciária de natureza acidentária, afasta-se a aplicação do art. 5º, da Lei Complementar nº. 249, o qual estabelece que ¿as matérias de Acidente de Trabalho serão de competência de uma das Varas Cíveis, a que couber por distribuição, nas Comarcas de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari e Linhares¿. 2. Nesse contexto, a competência para processar e julgar ação indenizatória movida contra o Município de Linhares é do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca De Linhares⁄ES. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100150032140, Relator Designado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 29/01/2016)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0007274-52.2010.8.08.0006 (006100072740) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA A C Ó R D Ã O EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ AO PAGAMENTO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS À PARTE, EM RAZÃO DA QUEDA DE MURO NA OCASIÃO EM QUE ACOMPANHAVA PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL - NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL COM O INSS - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Se a parte autora não busca a concessão de quaisquer benefícios previdenciários em face do INSS, compete ao juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz processar e julgar a ação ordinária, ex vi do art. 39-A, I, c/c art. art. 56-A c/c art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária. 2. Em face disso, a competência é do juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e do Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES, para processar e julgar a ação indenizatória movida contra o Município de Aracruz. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito e DECLARAR competente o juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e do Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES, para processar e julgar a ação indenizatória movida contra o Município de Aracruz. Vitória (ES), 07 de maio de 2013. DES. PRESIDENTE - DES. RELATOR (TJES, Classe: Conflito de competência, 6100072740, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2013, Data da Publicação no Diário: 14/05/2013).

Pelo exposto, conheço do conflito e declaro competente o douto
Juízo suscitado da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares
para processar e julgar a "Ação Obrigacional c/c Dano Moral, Estético e Material" registrada sob nº 0008759-63.2020.8.08.0030, intentado por Ronan Veriano Jorge da Silva contra Estado do Espírito Santo e Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES.

Oficiem-se os eminentes Juízes de Direito da Segunda Vara Cível e da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, ambos da Comarca de Linhares, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao douto Juízo suscitado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

C
ONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5008917-55.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

S
USCITADO
:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
CO
NFLITO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
, MATERIAIS E ESTÉTICOS
.
AUSÊNCIA DE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA
.

1. A questão posta à apreciação cinge-se em eventual responsabilidade civil do Poder Público por danos morais, materiais e estéticos e não se relaciona a pleito de benefícios previdenciários.

2. Necessário distinguir: (i) a ação previdenciária de natureza acidentária proposta pelo segurado contra instituto de previdência, visando receber benefício ou serviços previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho; (ii) a ação indenizatória, fundada no artigo 186 do Código Civil, que visa à reparação de danos por causas outras que, embora relacionadas à atividade funcional por ocasião do aprimoramento em seu labor, não implicam no reconhecimento de acidente de trabalho.

3. Reconhecida a competência do douto juízo da da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca De Linhares⁄ES.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
declarar a competência do juízo suscitado
, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.